Tribunal: TJPA
Processo: 0006337-21.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006337-21.2019.8.14.0051

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006337-21.2019.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO (A): MURILO REIS SENA OAB/PA 24428

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. DOSIMETRIA BASILAR. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORIAIS NEGATIVADAS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. TESE NÃO ACOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E IDONEA.

PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006337-21.2019.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO (A): MURILO REIS SENA OAB/PA 24428

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GABRIEL FERREIRA DE JESUS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal (id

5252246).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 25/05/2019, por volta das 16h40, no estabelecimento comercial “Mais Esporte”, localizado no município de Santarém – PA, o recorrente e o corréu Manuel Albésio Pinto de Sousa Neto teriam abordado funcionários e clientes da loja e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram deles diversos pertences, inclusive a quantia depositada no caixa (id

5252234).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando, basicamente, a redução da pena aplicada mediante a reforma da dosimetria, neutralização de vetoriais negativadas e redimensionamento da fração correspondente à incidência de majorantes, bem como a realização da detração e a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção (
id

5252249).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id

5252253).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

5844680).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada pelo Juízo
a quo
, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo satisfatoriamente observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas nº. 17
[1]
, nº. 19
[2]
e nº. 23
[3]
TJPA).

Especificamente no que tange à culpabilidade, única vetorial negativada, a fundamentação adotada pelo juiz singular é razoável e adequada, uma vez que a circunstância de o apelante ter premeditado o crime configura, a meu ver, um fator apto a recrudescer a pena, o que, inclusive, constitui medida amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
.

De igual forma, no que diz respeito às circunstâncias, com razão o julgador, afinal o modo de execução do delito, é dizer, ação praticada em plena luz do dia dentro de estabelecimento comercial em horário de grande movimentação, seguramente justifica a exasperação da pena base.

Nesses termos, as vetoriais negativadas devem ser mantidas.

No que diz respeito a ausência de fundamentação da sentença quanto à aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP, constato que, ao contrário do alegado pelo apelante, o Juízo de origem apresentou justificativa idônea para aplicar as referidas majorantes, consignando expressamente que o conjunto probatório amealhado nos autos apontou, de forma inconteste, para a utilização de violência exacerbada e a divisão friamente organizada das tarefas (id

5252247 - Pág. 1).

Portanto, deve ser rejeitada a tese de redução da pena ao mínimo legal.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser mantido no fechado,
nos termos do art.33, §2º, a
[5]
, do CP, não havendo base fática ou jurídica a demandar sua alteração.

Prejudicado o exame da detração, uma vez que a operação não resultará na alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[6]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III
[7]
, CP).

Em suma, devem ser mantidas as disposições da sentença condenatória em sua integralidade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação

para manter a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[4]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE. CRIME PREMEDITADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o recurso. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial.
3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento (STJ – AgRg no AREsp 1871024/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

[5]

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...]
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

[6]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[7]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Belém, 06/09/2023